Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-88.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002781-88.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON RAMOS MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA, ADRIANA MARIA SALGADO ADANI, MARIA RENATA GOMES DE CARVALHO, PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF

APELADO: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO BEZERRA DE MENEZES REIFF, MARIA RENATA GOMES DE CARVALHO, ADRIANA MARIA SALGADO ADANI, DANIEL MENDES MENDONCA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA DE MUDAS DE CACAU SUPOSTAMENTE DEFEITUOSAS. ELEMENTOS DOS AUTOS DÃO CONTA QUE A RELAÇÃO CONTRATUAL FOI CELEBRADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOR PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RECURSO REPETITIVO TEMA 1076 DO STJ. REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº
8002781-88.2021.8.05.0103
, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando, como parte apelante/parte apelada,

ALISSON RAMOS MENDONCA e BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S

e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo do Autor e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo d
a

empresa
Ré
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de ___.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4